Tribunal: TJES
Processo: 5008827-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008827-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA
RECORRIDO: ROMEL OSCAR TEBAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008827-38.2023.8.08.0024

RECTE.: FEDERA
ÇÃO
DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAP
Á
, AMAZONAS, PAR
Á
,ROND
ÔNIA
E RORAIMA.

RECDO.:
ROMEL OSCAR TEBAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
ATENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INADIMPLEMENTO POSTERIOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
DANO
MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

A parte

autora
relata, em síntese, que
é beneficiária do plano de saúde Unimed FAMA, desde 28.07.2015, mantendo em dia todos os pagamentos, e, em 13.02.2023, ao tentar obter uma consulta médica com a Dra. Lysandre Silva Baptista, teve esta negada, sem qualquer justificativa, não pedindo o comprovante da negativa. Ao acionar a requerida pelo aplicativo, com o fornecimento de protocolo, inclusive sua ouvidoria e a ANS, sendo informado acerca da necessidade de contato com a Fama, dificultando o acesso do demandante a possíveis consultas, o que restara verificado posteriormente com a Dra. Diane de Oliveira Reis e novamente com a Dra. Lysandre Silva Baptista, onde teve seu atendimento negado, pois o sistema informava em ambos os casos a necessidade de que o paciente comunicasse a requerida, o que também ocorrera em casos de consultas de seus dependentes. Por este motivo, requereu que a requerida fosse obrigada a liberar os atendimentos com relação aos cinco beneficiários de seu plano, e, condenada por danos morais no valor de R$ 13.325,70.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6729101, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, eis que o recurso inominado é direcionado as Turmas Recursais da Bahia, pela manutenção integral da sentença recorrida, eis que como não estava sendo atendido, também deixou de efetuar o pagamento do plano.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 6729091
),
a recorrente aduz, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, considerando que o autor não está mais adimplente com as obrigações pecuniárias, sendo que o plano nunca esteve inativo; a ausência de prova da resistência à pretensão – falta de interesse de agir – eis que nunca houve qualquer objeção quanto ao agendamento das consultas médicas, considerando que a consulta na especialidade otorrinolaringologista consta como devidamente autorizada, e, em contato com o autor, este se negou a enviar informações para que fosse garantido o atendimento; a inexistência de prova na demora ou negativa, não havendo ato ilícito; e, não há dano moral, sendo o valor fixado elevado e desproporcional, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 6729084
) dispôs que: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5008827-38.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) CONDENO a Requerida: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA a restabelecer o integral funcionamento do plano de saúde do Requerente: ROMEL OSCAR TEBAS, respeitada sua abrangência nacional, os prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e o adimplemento da contraprestação pecuniária devida, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a cada negativa ou atraso de atendimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez) mil reais; b) CONDENO a Requerida: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA a pagar indenização por danos morais ao Requerente: ROMEL OSCAR TEBAS no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso por erro de endereçamento da petição, eis que interposta corretamente junto a este juízo, tratando-se de mero erro material que não impede a sua análise, razão pela qual rejeito a referida preliminar.

No tocante a preliminar de falta de interesse de agir, tenho por bem em rejeitá-la, seja em razão da desnecessidade de provocação prévia da parte adversa para fins de interposição de demanda, seja pelo fato do autor ter, comprovadamente, acionado os canais oficiais da recorrente na tentativa de solução do problema.

Quanto a preliminar de perda superveniente do objeto recursal, considerando que o autor não estaria mais adimplente com as obrigações pecuniárias (fato novo), a questão não importa na extinção anômala do feito, devendo ser analisada na análise de mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, eis que claramente demonstrado nos autos (ID 6728815) que o autor não conseguiu marcar diversas consultas, tendo sido fornecida a informação de que seria necessário “entrar em contato com o plano de saúde requerido”, o que fora realizado pelo mesmo.

Mesmo com a operadora fornecendo a informação, através da ANS, em 16.03.2023, que a solicitação de atendimento para “otorrinolaringologista” estaria devidamente autorizada, esta consta como negada em 21.03.2023.

Dessa forma, comprovado o ilícito contratual, eis que houve nítida falha na prestação dos serviços, haja vista que a requerida não trouxe qualquer justificativa para negar os atendimentos na época em que ocorreram. O fato de ter ligado posteriormente ao consumidor solicitando dados que não foram fornecidos por este, não ilide a falha, ainda mais que informara, de forma falsa, através da ANS, que liberara o atendimento, sendo que na verdade o consumidor continuava sem acesso aos benefícios do plano.

Contudo, há fato superveniente nos autos, eis que o autor confirma o não pagamento da contraprestação financeira, razão pela qual, a partir do adimplemento, não pode mais exigir o cumprimento de obrigação de fazer pelo plano de saúde (exceção de contrato não cumprido), razão pela qual esta deve ser limitada ao inadimplemento a partir de 60 (sessenta) dias.

O fato da recorrente não cumprir adequadamente com suas obrigações contratuais não dá o direito ao recorrido de fazer unilateralmente o mesmo, eis que perde, com sua conduta, o direito de exigir que a recorrente cumpra com o contrato. Inclusive, o não pagamento pode dar ensejo, normalmente, a rescisão contratual, desde que seguidas as normas previstas em lei e nas resoluções da ANS.

Quanto ao dano moral, diante da prática de ato ilícito, este fora fixado de forma proporcional e adequada, considerando, principalmente, a informação dada pelo plano de saúde através da ANS que o atendimento estaria liberado, quando, na verdade, o consumidor continuava a experimentar o mesmo problema, sem qualquer justificativa adequada do plano de saúde, que continuou negando o atendimento contratado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar, tão somente, que a obrigação de fazer disposta em sentença tenha como data limite o dia 18.07.2023, momento em que o autor completou 60 (sessenta) dias de atraso no pagamento do plano de saúde recorrente
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)